Tribunal: TJSP
Processo: 1502884-38.2021.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos coesos dos agentes públicos. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação à mercancia. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria preservada. Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Réu que ostenta condenação por fato anterior ao apurado nos

Ementa:
Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos coesos dos agentes públicos. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação à mercancia. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria preservada. Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Réu que ostenta condenação por fato anterior ao apurado nos autos, cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior. Dedicação à prática do tráfico de drogas evidenciada. Pena de multa que guarda relação com a gravidade do delito em questão e não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. Regime prisional inicial abrandado para o semiaberto, em razão da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso parcialmente provido.